Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-73.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-73.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 035.718.511-02 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS DO PROTOCOLO CAUSAS INTERRUPTIVAS – CORREÇÃO INDEVIDA - RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o que dispõe o art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194 /74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30 dias, contados da data da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro.

2.

Constatada a invalidez, após o envio da documentação complementar pela parte autora, não há cogitar pagamento da diferença relativa à correção monetária e juros ao valor adimplido administrativamente, tendo em vista que ocorreu interrupção do prazo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira da Comarca de Colider que, em sede Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - Dpvat, ajuizada por Ronaldo Alves dos Santos, julgou improcedente o pedido inicial de pagamento do valor total do seguro, contudo, condenou a requerida ao pagamento dos juros e correção monetária referentes ao pagamento efetuado administrativamente, a correção monetária deverá incidir a partir da data do evento danoso (17/10/2020) até o efetivo adimplemento (28/11/2021), pelo índice INPC, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, em síntese, que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal e, por isso, não há falar em mora.

Afiança que houve interrupção do prazo, eis que a parte autora não apresentou a documentação necessária, de sorte que após a juntada de toda a documentação o pedido de pagamento administrativo foi concedido antes do prazo legalmente previsto.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, de modo a reconhecer a improcedência da correção da data do sinistro até o efetivo pagamento, incidente sobre o valor de R$ 6.750,00, sob pena de correção
bis in idem
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 231703720, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente, relativo ao pagamento do valor total do seguro, contudo, e condenou a recorrente ao pagamento dos juros e correção monetária referentes ao pagamento efetuado administrativamente, a correção monetária deverá incidir a partir da data do evento danoso (17/10/2020) até o efetivo adimplemento (28/11/2021), pelo índice INPC, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Extrai-se dos autos, que a ação, ajuizada por Gustavo Henrique Freitas Lopes contra a Seguradora Líder do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A, visa ao pagamento de indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 17/08/2020, que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente.

Asseverou que nada obstante tenha recebido o pagamento administrativo, no valor de R$6.750,00, essa quantia não representa a verdade dos fatos, porquanto teve lesões neurológicas que lhe causaram incapacidade total permanente, de modo que faz jus ao pagamento da indenização correspondente à cobertura total – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Recebida a inicial e após a apresentação da contestação, seguida da respectiva impugnação pela parte Autora, foi designada a realização de perícia médica judicial.

Diante disso, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Dessa forma, compulsando a tabela de percentuais, verifica-se que a invalidez incompleta com extensão de capacidade média, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) sendo que o valor da indenização, então, corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Portanto, considerando que o autor faz jus ao recebimento da indenização do valor de 50% do seguro, e que este valor já foi pago na via administrativa, não tendo sido constatada incapacidade total, não faz jus o autor a diferença de valores.

III – Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
EXTINGUE-SE O PROCESSO
com resolução de mérito.

CONDENA-SE

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixa-se em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.”

Dessa sentença, a parte autora opôs Embargos de declaração, que foram acolhidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

III – Conclusão:

Ante o exposto, CONHECE-SE dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito, ACOLHE-SE o pedido nele deduzido, julgando-o procedente, atribuindo-lhe efeitos modificativos a fim de retificar a sentença de id. 148769342, devendo ser proferida nos seguintes termos:

“III – Dispositivo:

Ante o exposto, JULGA-SE

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte-requerente, para CONDENAR a parte-requerida ao pagamento dos juros e correção monetária referentes ao pagamento efetuado administrativamente, a correção monetária deverá incidir a partir da data do evento danoso (17/10/2020) até o efetivo adimplemento (28/11/2021), pelo índice INPC, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa de 10% do valor atribuído à causa.

Dessa decisão, se insurge a apelante, sob o fundamento que não houve o pagamento extemporâneo e, por isso, não há falar em incidência da mora.

Confere-se, que a matéria devolvida a este grau recursal diz respeito, tão somente, à correção monetária do valor já pago na via administrativa.

De acordo com o que dispõe o art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74, a indenização securitária obrigatória deve ser paga no prazo de 30 dias, contados da data da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo pela seguradora, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro,
in verbis
:

Artigo 5o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...)

Contudo, no caso em exame, o pagamento administrativo não foi extemporâneo, pois, embora o requerimento na via administrativa tenha sido realizado em 10/08/2021, id. 231702194, o prazo para o pagamento foi interrompido em 27/08/2021, ocasião em que foi constatada a necessidade de documentação complementar, id. 231703672 fl. 6, em 06/10/2021, posto que, em relação aos documentos médico-hospitalares, encontravam-se inconclusivos (id. 231703672, fl. 7), e, novamente interrompido, dada a necessidade de realização de perícia, consoante documento envaido ao autor em 29/10/2021, id. 231703672, fl.8.

A documentação informada na interrupção foi complementada pela parte autora em 27/10/2021, conforme evidencia o documento de recebimento do documento presente na fl. 42, do id. 231703672.

Outrossim, confere-se que a perícia foi realizada em 05/11/2021, consoante laudo id. 231703672, fl. 50.

Após complementada a documentação, foi efetuado parecer administrativo de análise médica pela seguradora, o qual constatou invalidez equivalente a 50 % do total previsto pelo seguro obrigatório, o que equivale ao montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Constatada a invalidez, o adimplemento ocorreu em 23/11/2021 (id. 231703672, fl.01), portanto, antes de fechar os 30 dias da entrega complementar pela parte autora, de sorte que não cabe a incidência de correção monetária entre a data do sinistro e a do pagamento em seara administrativa.

Extrai-se da Lei Federal no 6.194/74, que para os valores serem passíveis de correção monetária seria necessário um cumprimento parcial da obrigação pela seguradora ou inexistência de pagamento, o que não restou demonstrado nos autos.

Desta forma, não há falar em pagamento da diferença correspondente à aplicação do índice de correção monetária ao valor adimplido administrativamente, tendo em vista que ocorreu interrupção do prazo, pelo que deve ser mantida a improcedência do pedido, assim como a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ALEGADO ATRASO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT –PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO PELA SEGURADORA DENTRO DO PRAZO LEGALDE TRINTA DIAS (LEI No 6.194/74, ART. 5°,§1o) –QUESTÃO ARGUIDA E NÃO ENFRENTADA PELO ACÓORDÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EXCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS– EMBARGOSACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA. Se o acórdão se omitiu sobre ponto essencial da temática recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprimento da omissão, inclusive, se for o caso,com efeitos modificativos. 2. “Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário, o que leva à improcedência da demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC10260995420188110041 – Desa. Marilsen Andrade Addario - Data de Julgamento: 22/04/2020 –DJe 06/05/2020)”. 3. Havendo alteração integral do desfecho decisório em favor da Seguradora, deve a parte autora arcar com a integralidade do ônus sucumbencial (art. 86, CPC). (N.U 1011904-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO EXPRESSO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – JULGAMENTO CITRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVADO O PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário, o que leva à improcedência da demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.- (N.U 1008318-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Por fim, cumpre destacar que o período compreendido entre o sinistro e a data do pagamento deve ser considerado como decorrência natural do curso do procedimento administrativo, só fazendo incidir a correção legal nos casos de mora, ou seja, quando a seguradora não paga ou paga de forma parcial à indenização devida, ou desatende a norma acima mencionada, situações não demonstradas nos autos.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, para reformar a sentença que reconheceu a incidência dos juros e correção monetária incidentes sobre o pagamento administrativo, de modo a julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024